Tribunal: TJPA
Processo: 0819567-57.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819567-57.2024.8.14.0040

APELANTE: ADEILTON FERREIRA PEREIRA

APELADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0819567-57.2024.814.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ ( 3ª VARA CÍVEL E

EMPRESARIAL)

APELANTE: ADEILTON FERREIRA PEREIRA

ADVOGADO:

BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ 152.121

APELADO:

BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

ADVOGADO:

BRUNO HENRIQUE GONÇALVES – OAB/PA 36.137-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM SANEAMENTO E SEM PRODUÇÃO DE PROVA ESSENCIAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DA COOPERAÇÃO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Adeilton Ferreira Pereira contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do Banco Hyundai Capital Brasil S.A., sem permitir o desenvolvimento completo da instrução probatória. O autor alegou, entre outros pontos, abusividade de encargos contratuais, nulidade de cláusulas em contrato de adesão, devolução em dobro de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença recorrida deve ser anulada por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem prévia realização da fase de organização e saneamento prevista no art. 357 do CPC, e sem oportunizar às partes a produção de prova pericial necessária à análise da legalidade das cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide, sem o devido saneamento do processo e sem permitir a produção de prova técnica essencial à instrução do feito, configura cerceamento de defesa e afronta direta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da cooperação e do devido processo legal.

4.

O artigo 357 do CPC impõe ao magistrado o dever de estruturar a fase de organização do processo, resolvendo questões processuais pendentes, delimitando os pontos controvertidos e distribuindo o ônus da prova. A sua inobservância compromete a higidez da sentença e fere a lógica cooperativa do processo civil.

5.

A doutrina de Dierle Nunes, Natanael Lud Santos e Silva, e Leonardo Carneiro da Cunha, destacada no voto condutor, reforça a obrigatoriedade da audiência de saneamento como instrumento de “higienização da lide” e de preservação do contraditório substancial, prevenindo decisões surpresas e evitando retrabalhos judiciais.

6.

A jurisprudência do TJPA converge no sentido de que a supressão da fase instrutória, sem anúncio prévio e sem permitir às partes especificarem as provas que pretendem produzir, configura
error in procedendo
e impõe a anulação da sentença, conforme decidido na Apelação Cível nº 0003530-22.2019.8.14.0053 e na Apelação Cível nº 0806390-61.2022.8.14.0051.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1.

A supressão da fase de saneamento e a ausência de oportunidade para produção de provas periciais em ação revisional contratual violam os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da cooperação e do devido processo legal.

2.

O julgamento antecipado da lide, sem consentimento das partes e sem a estruturação adequada do processo prevista no art. 357 do CPC, configura nulidade absoluta da sentença.

3.

O processo civil exige decisão construída em diálogo com as partes, sendo nula a sentença surpresa proferida sem o esgotamento das fases processuais legalmente previstas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 6º, 357, 355, I; CDC, art. 53.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Ap Cív nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024.

·

TJPA, Ap Cív nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.04.2025.

Doutrina relevante citada
:

·

NUNES, Dierle; SANTOS E SILVA, Natanael Lud. In: THEODORO JR., Humberto et al.
Novo CPC: fundamentos e sistematização
. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

·

CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo: RT, 2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0819567-57.2024.814.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ ( 3ª VARA CÍVEL E

EMPRESARIAL)

APELANTE: ADEILTON FERREIRA PEREIRA

ADVOGADO:

BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ 152.121

APELADO:

BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

ADVOGADO:

BRUNO HENRIQUE GONÇALVES – OAB/PA 36.137-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ADEILTON FERREIRA PEREIRA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito

da 3ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Parauapebas - Pará,

que julgou improcedente o pedido autoral.( PJe ID 31833730)

As razões recursais agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

a.

seguro, tarifa de registro, tarifa de cadastro e IOF abusivos;

b.

nulidade das cláusulas contratuais em pacto de adesão;

c.

devolução dobrada;

d.

danos morais indenizáveis;

e.

aplicabilidade do artigo 53 do CDC;

f.

prática de anatocismo e enriquecimento ilícito e

g.

manutenção da posse do bem e impedimento da restrição de crédito.

Ao fim , requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID

31833731).

Contrarrazões

apresentadas.(Pje ID

31833737).

É o relatório essencial.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0819567-57.2024.814.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ ( 3ª VARA CÍVEL E

EMPRESARIAL)

APELANTE: ADEILTON FERREIRA PEREIRA

ADVOGADO:

BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ 152.121

APELADO:

BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

ADVOGADO:

BRUNO HENRIQUE GONÇALVES – OAB/PA 36.137-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação.
Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito.
Face o efeito devolutivo inerente ao Recurso interposto, analiso a demanda conforme passos processuais adotados, à luz da cognição exauriente do

Procedimento Comum e princípios constitucionais correspondentes.

Sigo, então.

A questão litigiosa assenta na cognição exauriente

que, por envolver questão contratual, o meio de prova pericial contábil se torna necessário a indicar a (in)existência de anatocismo ou cobrança excessiva, exigindo o cumprimento das seguintes etapas processuais:

a.

inicial;

b.

contestação/reconvenção;

c.

réplica/contestação à reconvenção;

d.

réplica à contestação à reconvenção.

Itens
a – d
compondo a fase postulatória do litígio debatido.

a.

fase de organização e saneadora do processo.(artigo 357 do CPC);

b.

fase pericial/instrutória

c.

memoriais e

d.

sentença.

Caso concreto.

Percebo que o julgador cumpriu a fase postulatória( inicial-contestação-réplica). Todavia, entendeu por sentenciar de forma surpresa e sem avisar as partes sobre a intenção, atraindo a nulidade da objurgada por afronta a princípios constitucionais processuais com a cooperação, devido processo legal, contraditório substancial e ampla defesa, apenas citando alguns modelos.

Compreendo que a sentença é açodada, pois não há

estruturação da lide

a permitir o julgamento correspondente, eis que negou

às partes o direito de cooperar na resolução da questão contratual e de consentirem quanto ao julgamento antecipado.

O
magistrado deixa de observar a importância da fase delineada no artigo 357 do CPC eis que não :

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolve
as questões processuais pendentes;

II -
delimita
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
define
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimita
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designa
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico dado o alcance da

estabilidade jurídico-material.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[1]

Que seguida por Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Objetivos da fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento e organização do processo, o juiz deve resolver as questões processuais pendentes. Havendo questões processuais pendentes, o juiz deve mandar corrigi-las. Se as questões não forem corrigidas, e não houver como avançar no procedimento, o processo será, então, extinto sem resolução do mérito. Vindo, porém, a ser corrigidas as falhas ou os defeitos processuais, o juiz deve, então, declarar saneado o processo. Saneado o processo, o juiz deve organizá-lo, delimitando os pontos controvertidos e fato e de direito e designando as provas a serem produzidas. Nesse momento, o juiz deve, ainda, distribuir o ônus da prova, esclarecendo o que há ser provado e a quem cabe tomar a iniciativa da produção da prova.

27. Princípio da primazia do julgamento do mérito e a fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento, se houver questões processuais pendentes, o juiz deve tomar todas as providências necessárias e suficientes a corrigir os eventuais defeitos processuais. Tal iniciativa decorre do princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º). Em razão de tal princípio, o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou sanação, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes.

28. Princípio da cooperação e os deveres de cooperação (mais propriamente os de esclarecimento e prevenção).
Para viabilizar a correção de eventuais defeitos processuais, o juiz deve cumprir os deveres de cooperação, decorrentes do disposto no art. 6º. Ao juiz cumpre esclarecer a parte e preveni-la. O juiz há de esclarecer qual(is) o(s) defeito(s) processual(is) que precisa(m) ser corrigido(s). Além do dever de esclarecimento, cabe ao juiz cumprir o dever de prevenção, alertando a parte dos riscos da ausência de correção do(s) vício(s) apontado(s).
[2]

O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda, ainda mais com a carga probatória da questão contratual exigir o debate pericial ,

porque, em assegura repetição,

age como um instrumento de higienização da

lide a propiciar a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais e processuais como o devido processo legal e contraditório substancial, neutralizando a intenção das partes em logo julgar.

Nesse víeis, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE IDOSA QUE ALEGA NÃO TER REALIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO. HIPER VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR
: CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA AUTORA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO
.
SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO.
CONFIGURADO. CONTRATO COM ASSINATURA SEMELHANTE, CONTUDO, ‘EM BRANCO’. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003530-22.2019.8.14.0053 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024 ) Negritei.

Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação revisional de alimentos. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a supressão da fase instrutória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado do mérito somente pode ocorrer quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente comprovados nos autos, conforme o art. 355, I, do CPC
.

4. No caso dos autos, a análise do pedido de alimentos exige investigação probatória sobre o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não sendo suficiente a análise de documentos apresentados com a inicial e a contestação.

5.
A ausência de audiência de instrução e julgamento ou de decisão fundamentada indeferindo a produção de provas configura
error in procedendo
, ensejando a nulidade da sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido, ante o acolhimento da preliminar, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória.

Tese de julgamento
: "O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas sobre a obrigação alimentar configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para regular instrução processual
."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 355, I, e 370, parágrafo único.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806390-61.2022.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025
). Negritei

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes quando julga sem que a questão esteja devidamente estabilizada e sem que tenha oportunizado aos Litigantes o debate cooperativo,

eis a inviabilidade do julgamento antecipado

dada

a necessidade de confeccionar meios de prova exigindo

o necessário debate, predicando a sentença como equivocada porque nula de pleno direito a não comportar maiores digressões.

Portanto, em sede de prelibação, conheço do

Recurso de Apelação Cível porque presentes os requisitos extrínseco e intrínseco de admissibilidade, mas tenho por cassá-la s
egundo fundamentação acima delineada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados,

os autos do processo retornarão ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição para designação de

audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC,

sem sobrepor ou suprimir o passo a passo inserido no dispositivo a fim de que a questão litigiosa esteja efetivamente pronta para ser julgada eis que estará estabilizada.

Vale ressaltar que não haverá julgamento antecipado da lide sem consentimento e ciência das partes, que deverão se manifestar quanto da etapa processual acima assinalada

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.549. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 06 fev. 2026.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.631. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 06 fev.. 2026.

Belém, 10/03/2026